Tribunal: TJES
Processo: 5001122-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE FORMA TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECORRENTE PENSIONISTA DO INSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por ausência injustificada da autora na audiência designada.

2. A recorrente alegou que teve dificuldades de acessar a plataforma que confere acesso ao ato, por ser idosa e não
ter intimidade com as ferramentas digitais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é caso de reforma/anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Deflui-se dos autos que a autora não compareceu na Audiência de Instrução e Julgamento e não apresentou justificativa prévia, o que enseja a extinção da ação na forma do art. 51, I, da lei n. 9.099/95.

5. Dificuldades de manejar a plataforma que dá acesso ao ato não é justificativa legítima para reformar à sentença, posto que poderia a autora, com antecedência, requerer que a Audiência fosse realizada de forma presencial.

6. A patrona da recorrente teve oportunidade de apresentar justificativas para ausência da autora na Audiência, posto que entre o projeto de decisão extintiva e a homologação da sentença decorreu cerca de 14 dias, contudo, permaneceu inerte, vindo a se manifestar apenas na interposição do presente recurso.

7. A autora possui dois benefícios do INSS e somados os valores não são suficientes para pagar custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas de subsistência, conforme
Declaração de Benefícios acostada aos autos. Assim, o deferimento da assistência judiciária gratuita se faz necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte autora à audiência designada, ainda que em formato virtual, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. Não constitui justificativa idônea a alegação genérica de dificuldades técnicas ou de manejo de ferramentas digitais, sobretudo quando não demonstrada a prévia tentativa de comunicação ao juízo para adoção de medidas alternativas”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001122-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE FORMA TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECORRENTE PENSIONISTA DO INSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por ausência injustificada da autora na audiência designada.

2. A recorrente alegou que teve dificuldades de acessar a plataforma que confere acesso ao ato, por ser idosa e não
ter intimidade com as ferramentas digitais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é caso de reforma/anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Deflui-se dos autos que a autora não compareceu na Audiência de Instrução e Julgamento e não apresentou justificativa prévia, o que enseja a extinção da ação na forma do art. 51, I, da lei n. 9.099/95.

5. Dificuldades de manejar a plataforma que dá acesso ao ato não é justificativa legítima para reformar à sentença, posto que poderia a autora, com antecedência, requerer que a Audiência fosse realizada de forma presencial.

6. A patrona da recorrente teve oportunidade de apresentar justificativas para ausência da autora na Audiência, posto que entre o projeto de decisão extintiva e a homologação da sentença decorreu cerca de 14 dias, contudo, permaneceu inerte, vindo a se manifestar apenas na interposição do presente recurso.

7. A autora possui dois benefícios do INSS e somados os valores não são suficientes para pagar custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas de subsistência, conforme
Declaração de Benefícios acostada aos autos. Assim, o deferimento da assistência judiciária gratuita se faz necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte autora à audiência designada, ainda que em formato virtual, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. Não constitui justificativa idônea a alegação genérica de dificuldades técnicas ou de manejo de ferramentas digitais, sobretudo quando não demonstrada a prévia tentativa de comunicação ao juízo para adoção de medidas alternativas”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Conversão de Contrato de RCC em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO
em face do
BANCO BMG SA
, objetivando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como indenização por danos morais, ante o alegado vício de consentimento.

Termo de audiência (ID 16183295), dando conta da ausência da autora no ato.

A sentença proferida e homologada pelo juízo singular (IDs 16183295 e 16183296) dispôs que:

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, fazendo-o com base no precitado art. 51, I, da Lei nº. 9099/95. Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, para ser beneficiário é necessário que a parte esteja em condição financeira tão precária que o pagamento de custas da demanda se torne algo insuportável. Para além disso, o sistema adotado pelo ordenamento jurídico nacional prevê a possibilidade de exigência, ao prudente arbítrio do juiz, de comprovação da condição alegada e, diante dos elementos dos autos, constato que a parte autora não demonstrou sua hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, e condeno a parte autora a pagar as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, independente do recolhimento das custas processuais, arquivem-se os autos com as devidas anotações, inclusive com anotação de pendência do pagamento das custas processuais. Intime-se a parte autora para proceder o recolhimento das custas devidas, em 10 (dez) dias, sob as penas da Lei.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16183297), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não foi dada oportunidade à recorrente de justificar sua ausência na audiência.

Menciona que no dia da Audiência não conseguiu se fazer presente por conta da dificuldade que teve para manusear o aplicativo da plataforma, em que ocorreu o evento processual, conforme imagem da troca de mensagens com sua advogada anexada nas razões recursais.

Assevera que sua ausência não decorreu por negligência ou desdém, mas sim por dificuldades tecnológicas, por se tratar de pessoa idosa e que não tem intimidade com as ferramentas digitais.

Com efeito, requer a reforma da decisão e que seja remarcada a Audiência de Instrução e Julgamento.

Nas contrarrazões, o requerido (ID 16183305) pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento da autora na audiência designada.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Tal postura encontra fundamento na aplicação prática dos princípios da celeridade e da informalidade, considerando que a parte autora é, em essência, a maior interessada na resolução do feito.

Conforme declinado pela própria autora, nas razões de recurso, sua patrona teve em tempo real conhecimento de que a recorrente estava tendo dificuldade de acessar a plataforma que dava acesso à referida Audiência.

Neste passo, poderia sua advogada comunicar o fato, seja no próprio ato ou realizando contato telefônico junto ao Cartório do Juízo.

Outra alternativa, seria o peticionamento no mesmo dia ou nos dias seguintes, antes da homologação da decisão extintiva, já que entre o projeto de sentença e sua homologação decorreram cerca de 14 dias.

Contudo, não foi assim como procedeu a recorrente, permanecendo inerte até à interposição do Recurso Inominado.

Cabe salientar, que a dificuldade de manejar tecnologias, por causa da sua idade, não é justificativa legítima para o não comparecimento na Audiência, já que é oportunizado às partes que o ato seja realizado de forma presencial e a autora poderia, se assim desejasse, se manifestar neste sentido com antecedência.

Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça, eis que o ato poderia ter sido realizado presencialmente pelas partes, devendo ser mantida a extinção da demanda, sem a resolução do mérito.

Em casos análogos a jurisprudência tem assim se manifestado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/1995. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RR - RI: 0838599-60.2022.8.23 .0010, Relator.: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para o comparecimento, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deveria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10394397820248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)